Tribunal: TJSP
Processo: 2269905-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Embu-Guaçu. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Embu-Guaçu. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso que não comporta conhecimento, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou Mista da Comarca de Embu-Guaçu.
Recurso não conhecido.